Tribunal: TJPA
Processo: 0018422-17.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2020-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018422-71.2009.8.14.0301
APELANTE: UNEMPE - UNIAO EMPRESARIAL EDUCACIONAL LTDA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ação de INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÕES CONSTANTES NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANO MORAL DA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DO SUPOSTO DANO SOFRIDO. recurso conhecido e DESprovido à unanimidade.

1.

Para caracterização de dano moral à pessoa jurídica, faz-se necessário demonstrar, por meio de provas concretas, que sua imagem, nome no mercado, reputação e fama (honra objetiva) sofreram graves danos, não se podendo “presumir” o dano moral em prol da pessoa jurídica. Súmula 227, STJ e Precedente do STJ.

2.

Na hipótese dos autos, a apelante não logrou êxito em demonstrar o suposto dano moral sofrido, haja vista que o único e-mail trazido pela recorrente dá conta que a insatisfação da turma “7DIN1” se refere à ausência de luzes de emergência no interior da faculdade em dois dias que houve interrupção no fornecimento de energia, inclusive, no corpo do texto, o chefe de turma menciona que seria providência exigida pelo corpo de bombeiros e que, portanto, estaria inserido no âmbito de atribuição da apelante.

3.

Impossibilidade de concluir, por meio desse único e-mail, qualquer mácula na imagem da recorrente em decorrência das suspensões das aulas pela falta de luz, ainda mais se levarmos em consideração o fato de que foram apontados apenas dois dias de interrupção da energia.

4.

Semelhante entendimento quanto à matéria jornalística apresentada, vez que referida reportagem, embora mencione o nome da recorrente, percebe-se que o alvo da publicação é a concessionária de energia, tanto que o título é: “Aneel precisar vistoriar a Celpa”. O nome da recorrente foi utilizado apenas como exemplo de empresas que estariam sendo supostamente prejudicadas com as quedas de energia, o que, sem conjugação de outras provas, não é suficiente para demonstrar que a honra objetiva da empresa foi maculada.

5.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por UNEMPE – UNIÃO EMPRESARIAL EDUCACIONAL LTDA em face de sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos morais, tramitada no juízo 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém, demanda aforada contra Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.

Na exordial, aduz a parte autora que o serviço prestado pela concessionária de energia é precário e, semanalmente, vinha ocasionando interrupção do serviço educacional prestado em razão da falta de energia elétrica. Segue afirmando que o Jornal Público, do dia 28 de fevereiro de 2009, publicou em manchete reportagem relatado que os acadêmicos da instituição de ensino autora estavam pedindo providências na solução do problema que a falta de energia estava ocasionando. Alega também que apesar de ter realizado várias ligações telefônicas (protocolo n. 796262 e protocolo n. 01909477), não houve qualquer solução por parte da Celpa. Diz, ainda, que a conduta da empresa requerida gerou, diante de seus alunos e sociedade, um mal estar e até mesmo um abalo em suas relações comerciais, haja vista que a faculdade, durante o tempo que atua no mercado, nunca havia deixado de cumprir seus compromissos acadêmicos pontualmente, tendo, portanto, maculado sua imagem, o que é fundamental em qualquer ramo de atividade comercial.

Com base nesses fatos, postulou a condenação da ré no pagamento de danos morais em valor arbitrado pelo juízo.

A tutela de urgência foi indeferida conforme ID 2389367 – pág. 02 e 03.

Após a citação, a concessionária de energia apresentou contestação arguindo, resumidamente, a inexistência de prática ilícita, pois as interrupções de energia elétrica ocorreram dentro dos padrões estipulados pela ANEEL e ausência de demonstração de ter a instituição de ensino sofrido dano moral, vez que inexistente qualquer ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica.

Em audiência designada pelo juízo não houve realização de acordo, tendo sido conferido prazo para que as partes requeressem as provas que pretendiam produzir, contudo, escoado o período de 30 (trinta) dias, não houve qualquer manifestação conforme certidão ID 2389374 – pág. 04.

Em seguida a sentença foi proferida nos seguintes termos:

“(...) Tendo em vista que não há provas pendentes a produzir, cabe o julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Face a inexistência de preliminares suscitadas, passo a análise do mérito.

A parte autora ajuizou Ação de indenização por danos morais em face da concessionária requerida, em razão das recorrentes suspensões no fornecimento de energia elétrica, que interrompiam as atividades de ensino prestados pela requerente, ocasionando assim abalo ao bom nome e credibilidade que a empresa requerente goza no meio social.

No ponto, a responsabilidade da concessionária é objetiva nos danos causados a terceiros - art. 37, § 6º da -, desde que comprovado o nexo de causalidade entre o ato indigitado e o dano sofrido. Para tanto, imperiosa a comprovação do prejuízo moral suportado. Isto é, a anormalidade do sacrifício e do incômodo suportados, tendo como parâmetro o limite normal de tolerância imposto pelo bem comum aos particulares, a implicar desproporção e ruptura da isonomia na distribuição dos encargos públicos.

Pois bem. Ciosa análise dos autos revela que embora a autora tenha alegado que sofreu inúmeros prejuízos em sua credibilidade e no bom nome que usufrui na sociedade civil e acadêmica, inexiste no caderno processual suporte probatório mínimo de tais alegações.

O artigo , , (sic) ao instituir o ônus da prova determina ser do autor o dever de provar o fato constitutivo do seu direito. Embora o artigo , inciso (sic), do (sic), o qual prevê a inversão do ônus da prova nas relações de consumo, implique em flexibilização deste dispositivo legal, isso não isenta o autor de fazer prova mínima de seu direito, mesmo porque, a inversão deve ser deferida apenas a partir da constatação de que a versão autoral possui verossimilhança e esteja baseada em uma prova, ainda que embrionária, e forneça ao juiz elementos de convicção.

In casu, observa-se que a requerente apenas colacionou uma única publicação em periódico (doc. fl; 20), sendo tal reportagem pouco elucidativa sobre a matéria em questão. Cumpre ainda ressaltar que embora tenha sido oportunizado a produção de provas à autora, que poderia ter apresentado testemunhas ou requerido prova pericial, afim de comprovar o suposto abalo sofrido em sua imagem e bom nome, a queda no número de matrículas, ou mesmo baixa avaliação dos alunos, a parte requerente permaneceu inerte.

Desse modo, entendo que a demandante não faz jus à postulação trazida com a inicial, pois não logrou êxito em comprovar os danos morais alegadamente sofridos, ônus que lhe incumbia (artigo 373, inciso I do CPC/2015).

Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados:

(...)

Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO inicial, e, em consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Diante da sucumbência, condeno a autora ao pagamento das despesas processuais e verba honorária, a qual arbitro em R$ 1.000,00 (Hum mil reais). Após, certificado o trânsito em julgado desta decisão, oficie-se aos Cartórios competentes para seu inteiro cumprimento, dando ciência da revogação da liminar. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Belém, 04 de abril de 2019.”

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação defendendo a reforma da sentença porque a importância reivindicada da inicial se traduz em medida pedagógica para que o dano sofrido pela recorrente não venha a se repetir. Segue arguindo que além do prejuízo dado pela desonra de seu nome empresarial no mercado educacional, as constantes interrupções de energia causaram enormes transtornos aos seus acadêmicos, como se pode verificar no e-mail e a matéria jornalística acostados com a inicial, não podendo se falar em ausência de conteúdo probatório. Sustenta, ainda, que a matéria jornalística, além de levantar a necessidade de fiscalização por parte do órgão competente quanto ao serviço prestado pela concessionária de energia, se somado ao e-mail recebido dos chefes de turma, evidenciam as perdas sofridas pela faculdade, pois, à época, no mínimo fica sem energia no prédio uma vez por semana. Argumenta também que a repercussão midiática gerada em função da falha atribuiu à apelante prejuízos de ordem financeira no que tange à diminuição do número de matrícula e aumento considerável da evasão de discentes.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso para acolher o pedido inicial e condenar a concessionária de energia ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do recurso por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do Plenário Virtual.

Belém, 30 de abril de 2020.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, busca a recorrente reforma da sentença para que seja reconhecido o dever de indenizar os danos morais sofridos em razão da desonra ao seu nome empresarial no mercado educacional, haja vista que as constantes interrupções no fornecimento de energia elétrica.

Adianto que o recurso não comporta provimento.

Digo isso porque embora a pessoa jurídica possa sofrer dano moral (Súmula 227
[1]
, STJ), tal dano deve decorrer da ofensa a sua honra objetiva, conforme precedente desse Tribunal Superior:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ.

1.
A jurisprudência desta Corte reconhece a possibilidade de a pessoa jurídica sofrer dano moral (Súmula 227/STJ), desde que demonstrada ofensa à sua honra objetiva (imagem e boa fama)
.

Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.

2. A reforma do fundamento que ensejou a improcedência do pedido de indenização por dano moral à pessoa jurídica autora, qual seja, a inexistência de abalo à honra objetiva, demanda o reexame de conteúdo fático-probatório constante dos autos, prática vedada pela Súmula 7/STJ. Precedentes.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 913.343/RS, Rel.
Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 13/03/2018)

Portanto, para caracterização de dano moral à pessoa jurídica, faz-se necessário demonstrar, por meio de provas concretas, que sua imagem, nome no mercado, reputação e fama (honra objetiva) sofreram graves danos, não se podendo “presumir” o dano moral em prol da pessoa jurídica.

Para embasar o pleito condenatório, aduz a empresa recorrente que sofreu constrangimento porque diversas vezes teve que suspender o serviço educacional em virtude de constantes interrupções no fornecimento de energia, tendo essa situação causado prejuízos ao seus alunos, tanto que chefes de turma mandaram e-mail para diretoria da faculdade exigindo providências. Além disso, defende que a publicação de reportagem em Jornal Público sobre os encerramentos das aulas em razão de falta de energia manchou a imagem da instituição de ensino, trazendo-lhe prejuízos de ordem moral, vez que, por conta desse fato, houve diminuição do número de matrículas e aumento na taxa de evasão de discentes.

Destarte, a autora não logrou êxito em comprovar o abalo de sua reputação e imagem perante seus alunos em decorrência das diversas paralisações do fornecimento de energia elétrica, ônus que lhe cabia, como afirmado pelo juízo singular, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC.

Ora, o único e-mail trazido pela recorrente (ID 2389366 -pág. 22) dá conta que a insatisfação da turma “7DIN1” se refere à ausência de luzes de emergência no interior da faculdade em dois dias que houve interrupção no fornecimento de energia, inclusive, no corpo do texto, o chefe de turma menciona que seria providência exigida pelo corpo de bombeiros e que, portanto, estaria inserido no âmbito de atribuição da apelante. Não há como inferir, por meio desse documento, qualquer mácula na imagem da recorrente em decorrência das suspensões das aulas pela falta de luz, ainda mais se levarmos em consideração o fato de que foram apontados apenas dois dias de interrupção da energia.

O mesmo se pode dizer em relação à reportagem publicada no “Jornal Público” (ID 2389366 – pág. 23), posto que referida matéria jornalística, embora mencione o nome da recorrente, percebe-se que o alvo da publicação é a concessionária de energia, tanto que o título é: “Aneel precisar vistoriar a Celpa”. O nome da recorrente foi utilizado apenas como exemplo de empresas que estariam sendo supostamente prejudicadas com as quedas de energia, o que, sem conjugação de outras provas, não é suficiente para demonstrar que a honra objetiva da empresa foi maculada. Segue transcrito os principais trechos:

“Hoje, decorridos dez anos de privatização, é possível fazermos uma avaliação da empresa concessionária dos serviços de energia elétrica no Pará, agora chamada de Rede Celpa, uma empresa que faz parte do Grupo Rede, que atua em várias regiões do país.”

“Em Belém, não é diferente, as interrupções e oscilações de energia são constantes em especial no bairro do Reduto, centro da cidade, onde consumidores são prejudicados não somente pela falta, como também pela queima constante de eletrodomésticos. As aulas na faculdade Fabel, no Colégio Dom Bosco, no Reduto, são frequentemente canceladas devido à falta de energia.”

Por fim, destaco que instada a especificar provas, a apelante nada requereu, conforme certificado pela secretaria judicial no ID 2389374 – pág. 04, sendo insuficientes a documentação apresentada (e-mail e matéria jornalística) para comprovar diminuição nas matrículas de novos alunos e aumento na taxa de evasão escolar.

Dito isso, não há falar em indenização por danos morais, devendo ser mantida a sentença quanto à improcedência da condenação a esse título.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro verba honorária para 15% (quinze por cento) do valor da causa.

É o voto.

Belém, 19/05/2020

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
S
ú
mula 227, STJ. A pessoa jur
í
dica pode sofrer dano moral.

Belém, 19/05/2020